Tribunal: TJPA
Processo: 0001988-76.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001988-76.2020.8.14.0006

APELANTE: DIEMERSON SANTOS BRITO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. ARMA IMPRÓPRIA. ART. 157, §2º, VII, DO CP. LEI N.º 13.964/2019. PEDAÇO DE MADEIRA. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA E SUFICIENTE. DESPROVIMENTO.

1. O depoimento da vítima e demais testemunhas de acusação é prova suficiente da
materialidade e da autoria delitivas de crime de roubo qualificado pelo uso de arma branca, deslegitimando a tese de desclassificação para roubo simples, já que o crime foi cometido após a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, e é desnecessária a apreensão da arma.

2
. Recurso conhecido e improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0001988-76.2020.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DIEMERSON SANTOS BRITO

ADVOGADA: LISIANNE DE SÁ ROCHA – DEFENSORA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DIEMERSON SANTOS BRITO
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Consta na inicial que no dia 23/02/2020, por volta das 04h, o recorrente subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com um pedaço de madeira, um aparelho celular, marca SAMSUNG, cor dourada, com chip da operadora TIM, objeto pertencente à vítima Cleidy Pinheiro Frota, fato ocorrido na BR-316, próximo à loja Magazine Luíza, bairro Centro, na cidade de Ananindeua.

Naquele momento, a vítima estava saindo de um lanche, indo em direção ao seu veículo que estava estacionado em uma rua próxima, quando foi surpreendida com a abordagem do recorrente, que surgiu correndo com um pedaço de madeira na mãe e exigindo o aparelho celular da vítima dizendo
“me dá o celular, me dá o celular, eu vi tu escondendo.”

A vítima resistiu em entregar o aparelho, travou luta corporal com o recorrente em que ele tentava puxar o celular, exigia o aparelho e ainda xingava a vítima com a frase
“sua vagabunda, me dá o celular.”
Em seguida, após a luta corporal, ambos caíram no chão e o recorrente conseguiu pegar o aparelho celular da vítima, e depois empreender fuga, pulando um muro.

Ato contínuo, uma guarnição da polícia militar foi informada por um cidadão nas proximidades da loja Magazine Luíza, que uma mulher havia sido assaltada, e então os policiais seguiram ao local indicado.

Ao chegarem ao local encontraram a vítima na companhia de uma amiga, ocasião em que aquela contou aos policiais o que acabara de acontecer, informando ainda o local por onde o denunciado havia empreendido fuga. De forma imediata, se dirigiram ao local no qual o apelante pulou o muro, e vieram saber que se tratava do Clube de Eventos ASSUEPA, e que no local havia um cidadão sentado. Ao se aproximarem de tal indivíduo, este se apresentou como vigilante do clube, no entanto, a vítima o reconheceu imediatamente, assim como sua amiga, como sendo o responsável pelo assalto que havia sofrido. Ao ser indagado pelos policiais, o recorrente negou envolvimento no crime e então a guarnição realizou uma revista policial e pelo local, mas nada foi encontrado. Em seguida, aos agentes públicos decidiram ligar para o aparelho celular da vítima, momento em que ouviram o som vindo do banheiro, e ao verificar, puderam constatar que era o aparelho pertencente à vítima.

Logo, a equipe da polícia militar deu voz de prisão ao recorrente, posteriormente o conduzido à delegacia de polícia, para os procedimentos legais.

O feito tramitou regularmente e no ID 6725066/67 – Págs. 65-72, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
para excluir a qualificadora do uso de arma, com consequente redução da pena
(ID 6725068 – Pág. 79-82)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 6725068 – Págs. 87-89).

No ID 6835135 – Pág. 184-186, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de desclassificação do crime de roubo qualificado para simples, por entender que a arma utilizada no crime (pedaço de madeira) não foi apreendida e, portanto, não foi periciada para atestar sua potencialidade lesiva, tornando-se insuficiente a palavra da vítima para qualificar o roubo.

O art. 157, §2º, VII, do CP assim determina:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”

Vê-se, portanto, que o fato do Réu estar armado, segundo depoimento testemunhal (CLEIDE PINHEIRO FROTA, SUÊNIA ROGÉRIA DE BARROS PAULINA e GONÇALO PERREIRA DA CUNHA – conforme mídia de disco), configura a grave ameaça necessária para caracterizar o roubo, diante da impossibilidade de resistência da vítima para com a ação criminosa, já que o réu a ameaçou ao mostrar um pedaço de madeira para lhe coagir a entregar o aparelho celular e o uso dessa arma é suficiente para qualificar o crime.

Tal possibilidade foi incluída pela Lei n.º
13.964, 24 de dezembro de 2019, que passou a adotar especificamente
a qualificadora do uso de arma branca no crime de roubo, pelo que não há justificativa plausível para sua exclusão, já que a prova testemunhal é consistente quanto a sua utilização, prescindindo de apreensão para que seja aplicada.

A palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu
. A vítima Cleide Pinheiro Frota em juízo, declarou:

Sua palavra vem corroborada pelo depoimento da testemunha Suênia Rogéria de Barros Paulina que assim disse:

Neste ponto, vítima e testemunha tem depoimentos coerentes e concisos, narrando como o crime ocorreu.
A materialidade e a autoria dos crimes de roubo praticado com emprego de arma branca – no caso presente, um pedaço de madeira encontra-se demonstrada pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as declarações firmes e coerentes da vítima, que reconheceu o agente em buscas com a polícia, sem qualquer dúvida, corroboradas pelo depoimento da testemunha, tanto perante a autoridade policial que preparou o inquérito, quanto perante o juízo.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE FACA E PEDAÇO DE MADEIRA. ARMA BRANCA. POTENCIALIDADE LESIVA PRESUMIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REANÁLISE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Condenado a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, I e II, do CPB, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto, o réu interpôs apelação pleiteando, em suma, a redução da pena aplicada, postulando a retirada da majorante do uso de arma de fogo, e a reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 2. Com efeito, a expressão "emprego de arma" mencionada no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, abrange não apenas a arma de fogo, mas, também, todo e qualquer objeto capaz de ofender a integridade física de outrem, ainda que por utilização indevida (v.g, facas, canivetes, estiletes, espetos). 3. In casu, restou sobejamente comprovado que o apelante, na companhia de um menor, utilizou uma faca, a qual, inclusive foi apreendida, conforme Termo de Apreensão de fl. 20, e um pedaço de pau para a consecução da empreitada criminosa, conforme relatou a vítima Francisco Rodrigues de Sousa (fl. 30) e o próprio apelante em juízo (fl. 56). 4. É válido ressaltar que, ao contrário do que afirma o apelante, não há qualquer celeuma quando à incidência da majorante do uso de arma quando se trata de arma branca, sendo entendimento pacificado que a simples utilização da arma branca já seria condição suficiente para incutir o temor exigido pela norma penal, de modo a impossibilitar, ou até inviabilizar, a resistência da vítima. 5. Não se trata, portanto, de observar a real potencialidade de lesionar da arma, mas apenas de verificar se o artefato foi suficiente para impossibilitar a reação da vítima, o que, in casu, ocorreu, visto que, como qualquer cidadão, ela temeu reagir ou investir contra o acusado, para não colocar em risco a própria integridade física. Logo, impossível o decote da majorante do uso de arma, previsto no art. 157, § 2º, I, do CP. Precedentes do STJ. 6. Reanalisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, observa-se que, tão somente, as circunstâncias do crime mostram-se desfavoráveis, vez que crime foi cometido na companhia de um menor, fato este ensejador de maior reprovabilidade, vez que viola a dignidade da criança ou do adolescente, privando-lhe de uma infância/adolescência saudável e compatível a sua faixa etária. Assim, reduzo a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. 7. Na segunda fase da dosimetria, mantenho a redução de 06 (seis) meses em face da circunstância atenuante da confissão espontânea, restando a pena em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 8. Na terceira fase da dosimetria, mantendo-se a majorante do art. 157, § 2º, I, aumento a pena em 1/3, restando definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, à unanimidade, em CONHECER do recurso interposto, mas para dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, tudo em conformidade com o relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Fortaleza, 18 de agosto de 2015 MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador em exercício DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator”

(TJ-CE - APL: 00171105720008060167 CE 0017110-57.2000.8.06.0167, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 18/08/2015, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/08/2015)

Desta forma, não há como se acolher a tese defensiva e simplesmente excluir a qualificadora pelofdato da arma branca não ter sido apreendida e periciada.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 22/11/2023